Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717004-22.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DA ROCHA CARVALHO, FABRICIO DAS CHAGAS DE AMORIM APELADO: FABRICIO DAS CHAGAS DE AMORIM, RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DA ROCHA CARVALHO DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Renato Carvalho de Oliveira, Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho e Fabricio das Chagas de Amorim contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho propuseram ação de resolução contratual contra Fabricio das Chagas de Amorim. Alegaram, na petição inicial, que ele inadimpliu o contrato de cessão de direitos relativos ao veículo Toyota Corolla Altis, placa REG7A40. Atribuíram à causa o valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) (id 71306997, 71307006 e 71307209). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Resolveu o contrato celebrado entre as partes e determinou o retorno ao estado anterior. Estabeleceu o valor das perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Fixou o índice de correção monetária, a taxa de juros de mora e o termo inicial das obrigações. Condenou Fabricio das Chagas de Amorim a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 71307242). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos por Fabricio das Chagas de Amorim (id 71307248 e 71307248). Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho interpuseram apelação. Impugnam o capítulo da sentença relativo à rejeição do pedido de perdimento dos valores das parcelas do financiamento pagos durante o período em que Fabricio das Chagas de Amorim esteve na posse do bem. Argumentam que ele utilizou o automóvel pelo período de um (1) ano. Pedem o provimento da apelação para que não sejam obrigados a devolver o valor das parcelas (id 71307250). O preparo não foi recolhido. Fabricio das Chagas de Amorim interpôs apelação. As principais teses para impugnar a sentença podem ser esquematizadas do seguinte modo: 1) preliminar de cerceamento de defesa; 2) coação para assinatura do termo de confissão de dívida; 3) necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos em virtude da impossibilidade de restituição do veículo; 4) declaração de que o veículo pertence a um terceiro de boa-fé; 5) alteração da taxa de juros de mora; e 6) alteração do ônus relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento da apelação (id 71307258). O preparo foi recolhido (id 71307259). Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho apresentaram contrarrazões (id 71307263). Fabricio das Chagas de Amorim apresentou contrarrazões (id 71307266). Intimei Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho para recolherem o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimei Fabricio das Chagas de Amorim para comprovar a ocorrência de fato novo que justificasse a reapreciação do requerimento do benefício da gratuidade da justiça (id 71654208). Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho não atenderam à determinação (id 72065956). Fabricio das Chagas de Amorim apresentou petição. Afirma que enfrenta dificuldades econômicas que justificam a reapreciação do requerimento. Informou que recolheu o preparo anteriormente por precaução (id 72005629). É o relatório. Admissibilidade recursal Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho não recolheram o preparo no ato de interposição da apelação e não sanaram o vício no prazo determinado no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 72065956). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.[2] Não conheço da apelação de Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho. Benefício da gratuidade da justiça É impossível rediscutir a questão da gratuidade da justiça negada a Fabricio das Chagas de Amorim. Trata-se de matéria preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu um requerimento semelhante anteriormente. A reiteração do requerimento deveria estar amparada em fatos novos (id 71307242). Há outro fato a ser considerado para o indeferimento do requerimento. Ele recolheu o preparo recursal, o que implica preclusão lógica conforme entende o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 71307259).[3] Indefiro o requerimento. Princípio do contraditório Observo que Fabricio das Chagas de Amorim formula uma série de alegações na apelação que, aparentemente, não poderiam ser apreciadas em sede recursal. A alegação de coação para assinatura do termo de confissão de dívida extrapola os limites do pedido, visto que ele não propôs ação anulatória. Inexiste interesse recursal em defender a conversão da obrigação em perdas e danos pela impossibilidade de restituição do veículo porque a sentença regrou essa situação. Fabricio das Chagas de Amorim, além disso, não tem legitimidade para pedir a declaração de propriedade do veículo para João da Cruz Almirante de Souza, terceiro estranho à relação processual. É necessário que Fabricio das Chagas de Amorim manifeste-se sobre essas questões porque elas poderão influenciar na extensão do conhecimento da apelação interposta por ele. Ante o exposto, não conheço da apelação de Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho e indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça apresentado por Fabricio das Chagas de Amorim. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é inaplicável à hipótese. O Superior Tribunal de Justiça entende que os honorários advocatícios recursais representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. É impossível majorá-los se não houver fixação anterior. Renato Carvalho de Oliveira e Maria do Carmo Alves da Rocha Carvalho não foram condenados a suportar o ônus de sucumbência pela sentença.[4] Intime-se Fabricio das Chagas de Amorim para manifestar-se sobre a possibilidade de submeter ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes alegações: 1) coação para assinatura do termo de confissão de dívida; 2) conversão da obrigação em perdas e danos; e 3) defesa da propriedade de João da Cruz Almirante de Souza. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento da apelação de Fabricio das Chagas de Amorim. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022. [3] TJDFT, ApCiv 0705317-77.2021.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 14.12.2021. [4] STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.5.2019.